Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0036931-76.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FLAVIO RAMOS AGRAVADO: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA DECISÃO LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LUCIA BATISTA NOVAES DANTAS opuseram embargos de declaração (id. 34294508) da decisão (id. 33852037) que não conheceu da apelação interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. e FLAVIO RAMOS, por intempestividade. Os embargantes-autores alegam que há omissão na decisão quanto à fixação de honorários recursais, art. 85, § 11, do CPC, ante o não conhecimento integral do recurso. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 30.000,00, art. 85, § 8o, do CPC (id. 28728734, pág. 24). Os réus interpuseram apelação (id. 28728762), mas de forma intempestiva, o que culminou com a decisão de não conhecimento do recurso, art. 932, inc. III, do CPC (id. 33852037). Assim, embora a decisão tenha acolhido a preliminar de não conhecimento da apelação, não houve fixação de honorários recursais, art. 85, § 11, do CPC, o que configura omissão a ser sanada. Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do e. STJ firmou a seguinte orientação no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformation in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos). Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos autores e dou provimento para sanar a omissão, com efeitos infringentes, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ter o seguinte teor: Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 30.000,00. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, que deverão ser pagos pelos apelantes-réus. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Após: 1) aos réus, para, querendo, complementarem as razões do agravo interno (id. 34086011), no prazo de 15 dias, art. 1.024, § 4o, do CPC; 2) aos autores, para, se o caso, complementarem a resposta ao agravo interno (id. 35126126), no prazo de 15 dias, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora